Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENÇA DE FILHOS MENORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusada multirreincidente, substituindo-a por medida cautelar de proibição de acesso ao local dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de perigo à ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. A recorrida possui histórico de reiteração delitiva, com condenações definitivas por furto e roubo, inclusive durante o cumprimento de medidas cautelares anteriores. Foi deferida prisão domiciliar humanitária anteriormente, com determinação de recolhimento domiciliar absoluto, medida que se revelou insuficiente para impedir a ocorrência de novos fatos com o mesmo modo de atuação dos anteriores.
3. A existência de filhos menores não afasta a necessidade da prisão preventiva quando estão presentes elementos que evidenciam risco concreto à ordem pública, como a reiteração delitiva — inclusive durante o cumprimento de pena anterior — e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas. 1
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima para conter a reiteração delitiva quando demonstrada a habitualidade criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
Dispositivos legais citados:
Art. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; Art. 318-A do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 198328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/07/2024, DJe 03/07/2024;
STJ, AgRg no HC 977110/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 22/04/2025, DJEN 30/04/2025.